Tribunal: TJDFT
Processo: 0030553-18.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030553-18.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: ALINE MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALINE MARQUES DOS SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório e ressalta que a matéria controversa foi amplamente discutida nos autos, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da parte agravada para publicação exclusiva em nome dos advogados João Augusto Basilio e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17515283. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033